Tribunal: STF
Processo: RHC 232250
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Ordinário em habeas corpus. Análise da distribuição. Art. 69, caput e § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apreciação da liminar ou exame do mérito. Ocorrência. Prevenção configurada. Anterioridade da atuação. Art. 83 do Código de Processo Penal. Redistribuição determinada.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Gilmar Mendes submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO: Trata-se de recurso ordinário em favor de João Batista Firmiano em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 801.458/SP, assim ementado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO OVERBOX. REITERAÇÃO DE PEDIDOS EM WRIT. TERCEIRO PEDIDO IDÊNTICO NESTE STJ. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM 2016. TESE DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRIMEIRO FEITO CONEXO QUE ANALISOU O MÉRITO (HC N. 719.556/SP). PRECEDENTES DESTE STJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO’. (eDOC 31 - grifos meus)



    Os autos vieram distribuídos a este gabinete por prevenção ao HC 151.624, segundo o art. 69, caput, do RISTF, o qual havia sido impetrado em favor de Antônio José Garcia, contra decisão monocrática no HC 419.771/SP. (eDOC 52)



    Todavia, verifico que o HC 719.556, do qual, segundo o STJ, o HC de origem constitui reiteração, foi julgado definitivamente pela Primeira Turma desta Corte no RHC 215.490, da relatoria da Min. Cármen Lúcia, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’. (DJe 6.7.2022)



    Portanto, ainda que se possa vislumbrar conexão entre o presente feito e o HC 151.624, sua vinculação ao RHC 215.490 seria incomparavelmente mais estreita, tratando-se mesmo, segundo o STJ, de idêntica impetração. Caso o RHC 215.490 ainda tramitasse nesta Corte, ocorreria a litispendência.



    Assim, submeto o presente feito ao exame da Presidência desta Corte para que delibere acerca da ocorrência de prevenção da Min. Cármen Lúcia para seu julgamento.



    Publique-se.”



      2. A Secretaria Judiciária desta Corte prestou as seguintes informações (edoc. 62):



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



    Em atenção ao despacho datado de 19/09/2023 (ID: f5d4e753), informamos o que segue.



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto por João Batista Firmiano em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do HC nº 801.458. A origem do feito é a Ação Penal nº 0006471-13.2005.4.03.6119, em trâmite na 4ª Vara Federal Criminal de Guarulhos, relacionada à Operação Canaã/Overbox.



    Pesquisa nos sistemas informatizados da Corte revelam os seguintes processos relacionados à mesma Operação Policial:



    1 – HC 88841: Paciente Domingos José da Silva, impugna decisão monocrática no HC nº 58.655 do Superior Tribunal de Justiça. Distribuído por sorteio ao sr. Ministro Joaquim Barbosa. Negado seguimento em 25/05/2006. Transitado em julgado em 27/10/2006.



    2 – HC 90058: Paciente Domingos José da Silva. Distribuído por prevenção ao Min. Joaquim Barbosa, vinculado ao processo anterior. Liminar indeferida em 16/11/2006. Homologada a desistência em 07/02/2007.



    3 – HC 94119: Paciente Ivamir Victor Pizzani de Castro, contra decisão monocrática no HC nº 102.193 do STJ. Distribuído por sorteio, em 18/03/2008, à sra. Ministra Cármen Lúcia. Negado Seguimento em 31/03/2008. Transitado em julgado em 28/11/2008.



    4 – HC 99490: Paciente Maria Aparecida Rosa, impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 76749. Distribuído por prevenção ao sr. Ministro Joaquim Barbosa, em 15/06/2009, considerando o indeferimento da liminar no HC 90058 e a alteração regimental promovida pela Emenda Regimental nº 34/2009, que alterou a redação do artigo 69 e seus parágrafos. Consta nos autos decisão da Presidência mantendo a relatoria do sr. Ministro Joaquim Barbosa. Denegada a ordem em julgamento na 2ª Turma ocorrido em 23/11/2010. Trânsito em julgado em 07/02/2011.



    5 – HC 101737: Paciente Ivamir Victor Pizzani de Castro, contra decisão monocrática no HC nº 102.193 do STJ. Distribuído por prevenção ao HC anterior em 26/11/2009. Liminar indeferida. Julgado prejudicado em 07/04/2010. Transitado em julgado em 19/04/2010. 



    6 – HC 108749: Paciente Ivamir Victor Pizzani de Castro, contra acórdão do STJ no HC 102.193. Distribuído, originalmente, por prevenção ao Min. Joaquim Barbosa, o feito foi redistribuído, em 02/04/2013, nos termos do art, 68 do RISTF, tendo sido sorteada relatora a sra. Ministra Cármen Lúcia. Ordem denegada em julgamento perante a 2ª Turma, em 23/04/2013. Transitado em julgado em 12/11/2013.



    7 – HC 151624: Paciente Antonio José Garcia, contra decisão monocrática proferida no HC 419771/STJ. Distribuído em 15/12/2017, livre, ao sr. Ministro Gilmar Mendes. Ordem Denegada. Transitado em julgado em 01/12/2018.



    8 – HC 153563: Paciente Paul Hoffberg, impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.552.192. Considerando que, quando da distribuição, a sra. Ministra Cármen Lúcia ocupava a Presidência da Corte, este processo foi distribuído por prevenção da 2ª Turma, vinculado ao HC nº 108749, em 02/03/2018. Relator sorteado: Ministro Gilmar Mendes. Ordem denegada em 13/04/2018. Trânsito em julgado em 03/10/2018. Considerando as regras de distribuição aplicáveis à época, a distribuição deste HC nº 153.563 firmou a prevenção do Sr. Ministro Gilmar Mendes, nos termos do art. 69, § 2º do Regimento Interno desta Corte. Assim, foram distribuídos por prevenção a Sua Excelência, vinculados ao HC nº 153.563, os seguintes processos:



    9 – HC 155582: Paciente Francisco de Sousa, impugna acórdão do STJ no AResp nº 1.052.987. Denegada a ordem. Trânsito em julgado em 24/04/2020.



    10 – HC 161184: Paciente Francisco de Sousa, impugna acórdão do STJ no AResp nº 1.143.523. Denegada a ordem. Transitado em julgado em 25/10/2018.



    11 – RHC 169520: Recorrente João Batista Firmiano, contra acórdão no HC nº 472.280 do Superior Tribunal de Justiça. Não provido. Agravo Regimental e Embargos de Declaração julgados na 2ª Turma. Trânsito em julgado em 10/09/2019.



    12 – RHC 169677: Recorrente João Batista Firmiano, contra acórdão no HC nº 469.043 do Superior Tribunal de Justiça. Não provido. Transitado em julgado em 10/09/2019.



    13 – ARE 1211663: Recorrente Carlos Alberto Martins de Almeida. Negado Seguimento. Transitado em julgado em 06/08/2019.



    14 – HC 181917: Paciente: Ivamir Victor Pizzani de Castro e Silva, contra acórdão do STJ no REsp nº 1.525.439. Não conhecido e transitado em julgado em 10/03/2020.



    15 – HC 185109: Paciente: Ivamir Victor Pizzani de Castro e Silva, contra acórdão do STJ no REsp nº 1.525.439. Negado Seguimento. Trânsito em julgado em 30/06/2020.



    16 – ARE 1356084: Recorrente João Batista Firmiano. Negado Seguimento. Agravo Regimental e embargos de Declaração julgados perante a 2ª Turma. Transitado em julgado em 11/04/2023. Em 15 de outubro de 2020 foi publicada a Resolução nº 706, tratando do aprimoramento da segurança e transparência na distribuição de processos. Em 16/11/2020, no bojo do HC nº 194.085 e respondendo a consulta formulada por esta Coordenadoria, a Presidência determinou a adoção dos critérios expostos na decisão a todos os feitos análogos. Diante desta determinação, os feitos seguintes foram distribuídos à sra. Ministra Cármen Lúcia, por prevenção ao HC nº 94.119, processo mais antigo vinculado à Operação Canaã/Overbox, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, art. 6º, parágrafo único da Resolução nº 706 e artigo 83 do Código de Processo Penal, nos termos do precedente citado.



    17 – RHC 208961: Recorrente João Batista Firmiano. Interposto nos autos do HC 678.732 do Superior Tribunal de Justiça. Distribuído em 16/11/2021. Negado Seguimento. Trânsito em julgado em 09/03/2022.



    18 – RHC 215490: Recorrente João Batista Firmiano. Distribuído em 16/05/2022. Interposto nos autos do HC 719.556 do Superior Tribunal de Justiça. Negado Seguimento. Embargos de Declaração e Agravo Regimental julgados na 1ª Turma. Transitado em julgado em 30/08/2022. Além dos processos listados acima, outros foram distribuídos a relatores diversos, a saber:



    19 – ARE 891444: Distribuído por sorteio em 26/05/2015. Relator Min. Teori Zavascki. Não conhecido. Transitado em julgado em 16/06/2015.



    20 – ARE 933844: Distribuído por sorteio em 27/11/2015. Relator Min. Luiz Fux. Não provido. Transitado em julgado em 30/03/2016.



    21 – ARE 1019387: Distribuído por prevenção ao ARE anterior, em 17/01/2017. Não provido. Transitado em julgado em 01/09/2017.



    22 – ARE 1102026: Distribuído por sorteio em 12/01/2018. Relatora Min. Rosa Weber. Negado Seguimento. Transitado em julgado em 01/11/2018.



    23 – HC 152971: Distribuído por prevenção ao ARE 933844, rel. Min. Luiz Fux. Negado Seguimento. Transitado em julgado em 13/03/2018.



    24 – ARE 1106853: Distribuído por sorteio, em 15/02/2018. Relator Min. Marco Aurélio. Não provido. Transitado em julgado em 16/03/2018.



    25 – ARE 1178167: Distribuído por prevenção ao ARE anterior. Julgado prejudicado e transitado em julgado em 26/03/2019.



    26 – ARE 1240986: Distribuído por prevenção ao ARE 1106853. Não provido. Transitado em julgado em 05/11/2019.



    27 – HC 211514: Paciente João Batista Fimiano, contra ato do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Relatora Ministra Presidente, nos termos do art. 13, V, e do RISTF. Não conhecido. Transitado em julgado em 08/02/2022.



    Quando da distribuição deste Recurso Ordinário, esta Coordenadoria entendeu pela distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, considerando a vinculação com os HC nºs 151.624, 153.563, 155.582 e 151.184 e o RHC nº 169.520, nos termos do caput do artigo 69 do Regimento Interno desta Casa.



    Por fim, destacamos que não foi apontada a prevenção para o RHC nº 215.490, em razão do disposto no § 2º do artigo 69. Do mesmo modo, entendeu-se não aplicável a exceção prevista no artigo 6º, parágrafo único, da Resolução 706/STF, vez que os recursos foram interpostos no bojo de impetrações distintas perante o Superior Tribunal de Justiça.



    À alta consideração de Vossa Excelência.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. Verifico, à luz das informações prestadas pela área técnica desta Casa, bem como das peças que instruem os feitos relacionados, que João Batista Firmiano, ora recorrente, figurou como parte no bojo do RHC 208.961, ao qual negado seguimento por decisão mantida pela 1ª Turma desta Suprema Corte, transitada em julgado no dia 09.3.2022, assim como no RHC 215.490, cuja decisão pela qual negado seguimento ao recurso, exarada em 20.5.2022, transitou em julgado no dia 30.8.2022, ambos sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



      4. Observada a disciplina normativa da distribuição dos processos no âmbito desta Casa, em especial o art. 69 do RISTF, cujo caput preconiza que “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”, em conjunto com o seu § 2º, que orienta, a contrario sensu, caracterizada a prevenção nas hipóteses em que apreciada a liminar ou o mérito da causa, assim como o art. 83 do Código de Processo Penal (“Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3º, 71, 72, § 2º, e 78, II, c)”), a primeva atuação da Ministra Cármen Lúcia, ao negar seguimento com análise de mérito, em 29.11.2021, ao recurso ordinário interposto por João Batista Firmiano, impõe seja reconhecida a prevenção ao RHC 208.961 e ao RHC 215.490.



      À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



      Cumpra-se. Publique-se.



      Brasília, 28 de setembro de 2023.



      Ministra ROSA WEBER



      Presidente



      Documento assinado digitalmente